Tribunal: TJSP
Processo: 0004977-03.2014.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – Impetração visando compelir as rés a fornecerem à Autora, portadora de Diabetes tipo II, o medicamento GALVUS 100mg – Sentença de improcedência decretada em primeiro grau – Decisório que não merece subsistir - Obrigação de fornecimento do Poder Público – Incidência dos artigos 196 da Constituição Federal e 219 da Constituição

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – Impetração visando compelir as rés a fornecerem à Autora, portadora de Diabetes tipo II, o medicamento GALVUS 100mg – Sentença de improcedência decretada em primeiro grau – Decisório que não merece subsistir - Obrigação de fornecimento do Poder Público – Incidência dos artigos 196 da Constituição Federal e 219 da Constituição Estadual – Jurisprudência dominante que estabelece dever inarredável do Poder Público – Condição financeira que não interfere na obrigação do ente público de fornecer o medicamento – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 0004977-03.2014.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em
que é apelante EDIVANIA LUCIA DA SILVA, são apelados
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004977-03.2014.8.26.0242-Igarapava - Voto no 28120
2
Apelação no:
0004977-03.2014.8.26.0242
Apelante:
EDIVANIA LUCIA DA SILVA
Apelado:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
IGARAPAVA
Voto no:
28120
APELAÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO PÚBLICO Impetração visando compelir as
rés a fornecerem à Autora, portadora de Diabetes tipo II, o
medicamento
GALVUS
100mg

Sentença
de
improcedência decretada em primeiro grau Decisório que
não merece subsistir - Obrigação de fornecimento do Poder
Público – Incidência dos artigos 196 da Constituição
Federal e 219 da Constituição Estadual Jurisprudência
dominante que estabelece dever inarredável do Poder
Público
Condição financeira que não interfere na
obrigação do ente público de fornecer o medicamento
Recurso provido.
Trata-se de Ação Ordinária, com pedido liminar, ajuizada por
EDIVANIA LUCIA DA SILVA, em face da PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPAVA e da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, visando compelir as rés a fornecerem o medicamento
denominado GALVUS 100mg, necessário ao tratamento da
patologia que lhe acomete, qual seja, Diabetes tipo II.
A r. sentença de fls. 146/151, cujo relatório ora se adota, denegou
a segurança, sob o fundamento de que a reda familiar da autora é
suficiente para o custeio da medicação indicada, sem comprometer
de forma mínima o valor remanescente, não havendo, portanto,
que se falar na concessão do medicamento.
Irresignada, apela a Autora buscando a inversão no resultado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004977-03.2014.8.26.0242-Igarapava - Voto no 28120
3
julgamento. Alega, em apertada síntese, que é acometida pela
doença indicada à inicial e, porque hipossuficiente, deve merecer o
amparo oficial. Sendo, assim, obrigação do Estado o fornecimento
do medicamento necessário ao controle e combate da doença.
Questiona também a validade do estudo social acostado às fls.
107/110. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja a
ação julgada totalmente procedente.
Recurso recebido, regularmente processado e respondido (fls.
170/178 e 180/183).
A DD. Procuradoria de Justiça manifestou-se às fls. 180/183, pelo
provimento do recurso.
O. V. Acórdão de fls. 20/26 proferido em agravo de instrumento no
3000500-54.2019.8.26.0000 declarou a nulidade do V. Acórdão de
fls. 196/202v destes autos, diante da constatação de ausência de
intimação da Fazenda do Estado.
A decisão de fls. 262 determinou a remessa dos autos à esta Corte,
para fim de rejulgamento da apelação.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Remanescendo tão somente o recurso de apelação da autora em
desfavor da Fazenda do Estado, examinada a questão posta em
juízo, vê-se que a irresignação recursal comporta provimento.
Inicialmente imperioso destacar que o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça,
ao
julgar
o
REsp
1.657.156,
representativo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004977-03.2014.8.26.0242-Igarapava - Voto no 28120
4
controvérsia, estabeleceu os requisitos para fornecimento de
medicamentos que não constem em listas de padronização dos
entes públicos. Para este fim, fixou a tese referente ao Tema 106,
assinalando a necessidade de comprovação em laudo médico, a
incapacidade financeira da parte em arcar com o fármaco e o
registro na ANVISA, in verbis:
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO
ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS
ATOS
NORMATIVOS
DO
SUS.
POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.
REQUISITOS
CUMULATIVOS
PARA
O
FORNECIMENTO.
1.
Caso
dos
autos:
A
ora
recorrida,
conforme consta do receituário e do laudo
médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de
glaucoma crônico bilateral (CID 440.1),
necessitando
fazer
uso
contínuo
de
medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub
5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por
médico em atendimento pelo Sistema Único
de Saúde - SUS. A Corte de origem
entendeu que foi devidamente demonstrada
a necessidade da ora recorrida em receber
a
medicação
pleiteada,
bem
como
a
ausência de condições financeiras para
aquisição dos medicamentos. 2. Alegações
da
recorrente:
Destacou-se
que
a
assistência farmacêutica estatal apenas
pode
ser
prestada
por
intermédio
da
entrega de medicamentos prescritos em
conformidade com os Protocolos Clínicos
incorporados ao SUS ou, na hipótese de
inexistência
de
protocolo,
com
o
fornecimento de medicamentos constantes
em listas editadas pelos entes públicos.
Subsidiariamente,
pede
que
seja
reconhecida a possibilidade de substituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004977-03.2014.8.26.0242-Igarapava - Voto no 28120
5
do medicamento pleiteado por outros já
padronizados e disponibilizados. 3. Tese
afetada: Obrigatoriedade do poder público
de
fornecer
medicamentos
não
incorporados em atos normativos do SUS
(Tema
106).
Trata-se,
portanto,
exclusivamente
do
fornecimento
de
medicamento, previsto no inciso I do art.
19-M
da
Lei
n.
8.080/1990,
não
se
analisando os casos de outras alternativas
terapêuticas.
4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO
CPC/2015 A concessão dos medicamentos
não incorporados em atos normativos do
SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos: (i) Comprovação, por
meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que
assiste o paciente, da imprescindibilidade
ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo
SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar
com o custo do medicamento prescrito; (iii)
existência
de
registro
na
ANVISA
do
medicamento.
5. Recurso especial do Estado do Rio de
Janeiro não provido. Acórdão submetido à
sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.
(REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
25/04/2018, DJe 04/05/2018)
Outrossim, foi realizada a modulação dos efeitos da decisão, para
constar que “...os critérios e requisitos estipulados somente serão
exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da
conclusão do presente julgamento” (trecho do acórdão publicado
no DJe de 04/05/2018).
Assim, no presente caso, uma vez que a ação foi proposta em
momento anterior à conclusão do julgamento do referido recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004977-03.2014.8.26.0242-Igarapava - Voto no 28120
6
possível a análise do feito, ainda que se questione que não foram
atendidos integralmente os requisitos estabelecidos pela Corte
Superior para o fornecimento de medicamentos não incorporados
em atos normativos do SUS.
A autora comprova nos autos que é portador de diabetes tipo II,
sendo que para o tratamento de sua doença, foi-lhe prescrito o uso
do medicamento GALVUS 100mg (fls. 23 e 118).
Pois bem.
A Constituição Federal definiu claramente que “... a saúde é
direito de todos e dever do Estado”, entendendo-se este como
sendo de responsabilidade do Município, do Estado-membro e da
União. É o que se depreende da leitura dos artigos 5o, caput e
inciso I; 6o, 194, parágrafo único e inciso I; 195, 196, 197 e 198,
parágrafo primeiro.
O Eminente Ministro José Celso de Mello Filho1 tratou da questão
com a profundidade necessária, asseverando, na justa medida, que
o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica
indisponível assegurada à generalidade das
pessoas pela própria Constituição da República. Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira
responsável, o Poder Público, a quem
incumbe
formular
-
e
implementar
-
políticas sociais e econômicas que visem a
garantir, aos cidadãos, o acesso universal e
1 AGRAVO DE INSTRUMENTO 457.544-2, RIO GRANDE DO SUL,
RELATOR: MIN. CELSO DE MELLO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004977-03.2014.8.26.0242-Igarapava - Voto no 28120
7
igualitário à assistência médico-hospitalar.
(...)
O caráter programático da regra inscrita no
art. 196 da Carta Política - que tem por
destinatários todos os entes políticos que
compõem,
no
plano
institucional,
a
organização federativa do Estado brasileiro
- não pode converter-se em promessa
constitucional inconsequente, sob pena de
o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade
governamental ao que determina a própria
Lei Fundamental do Estado. Precedentes do
STF.
(...)
O sentido de fundamentalidade do direito à
saúde - que representa, no contexto da
evolução histórica dos direitos básicos da
pessoa humana, uma das expressões mais
relevantes
das
liberdades
reais
ou
concretas - impõe ao Poder Público um
dever de prestação positiva que somente se
terá
por
cumprido,
pelas
instâncias
governamentais, quando estas adotarem
providências destinadas a promover, em
plenitude, a satisfação efetiva da determinação ordenada pelo texto constitucional.
O Supremo Tribunal Federal também já enfrentou a questão de
maneira uníssona, conforme revelam os RE AgR 393.175/RS, Celso
de
Mello,
12/12/2006;
AI
AgR
604.949/RS,
Eros
Grau,
24/10/2006; AI AgR 597.182/RS, Cezar Peluso, 10/10/2006; AI
486.816, Carlos Velloso, 12/04/2005; RE 256.327, Moreira Alves,
25/06/2002; RE 268.479, Sydney Sanches, 25/09/2001; RE
273.042, Carlos Velloso, 28/08/2001; RE 273.834, Celso de Mello,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004977-03.2014.8.26.0242-Igarapava - Voto no 28120
8
02/02/2001; RE 255.627, Nelson Jobim, 21/11/2000; RE 271.286,
Celso
de
Mello,
12/09/2000;
RE
195.192,
Marco
Aurélio,
22/02/2000; RE 242.859, Ilmar Galvão, 29/11/1999 e o AI
238.328, Marco Aurélio, 16/11/1999. Destaca-se o voto do
Eminente Ministro Celso de Mello, constantemente citado nos
acórdãos da relatoria do Douto Desembargador Paulo Travain,
quando ao examinar pedido liminar (petição de no 1246-1 Estado
de Santa Catarina) assim manifestou-se:
Entre proteger a inviolabilidade do direito à
vida, que se qualifica como direito subjetivo
inalienável
assegurado
pela
própria
Constituição da República (art. 5°, caput)
ou
fazer
prevalecer,
contra
essa
prerrogativa fundamental, um interesse
financeiro e secundário do Estado, entendo
- uma vez configurado este dilema
que
razões ético-jurídicas impõem ao julgador
uma
só
possível
opção:
o
respeito
indeclinável à vida.
No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça nos
seguintes julgados: REsp 904204, Humberto Martins, 01/03/07;
REsp 900487, Humberto Martins, 28/02/07; REsp 664154,
Humberto Martins, 02/03/2007; REsp 904443, José Delgado,
06/02/07; REsp 882928, Castro Meira, 16/02/2007; AgRg no Ag
746502, José Delgado, 01/02/2007; REsp 863240 , Luiz Fux,
14/12/2006; REsp 880099, Humberto Martins, 18/12/2006; REsp
889160, Francisco Falcão, 14/12/2006; REsp 795667, Denise
Arruda, 04/12/2006; AgRg no REsp 855787, Luiz Fux, 27/11/2006;
REsp 854383, Denise Arruda, 16/11/2006; REsp 829705, Denise
Arruda, 16/11/2006; REsp 855414, Luiz Fux, 16/11/2006; REsp
695665, Luiz Fux, 20/11/2006; EDRESP 811561, Eliana Calmon,
16/11/2006; REsp 851174, Luiz Fux, 20/11/2006; REsp 850230,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004977-03.2014.8.26.0242-Igarapava - Voto no 28120
9
Luiz Fux, 13/11/2006; EDcl no REsp 847975, Castro Meira,
08/11/2006, AgRg no REsp 796255, Luiz Fux, 13/11/2006. REsp
832317, João Otávio de Noronha, 08/11/2006; REsp 887844,
Humberto Martins, 07/11/2006; REsp 727303, Humberto Martins,
07/11/2006; REsp 831784, Denise Arruda, 07/11/2006; REsp
866863, Denise Arruda, 07/11/2006; AgRg no REsp 865089,
Francisco Falcão, 09/11/2006, REsp 881234, Humberto Martins,
30/10/2006; REsp 857502, Humberto Martins, 30/10/2006; AgRg
nos EREsp 796509, Luiz Fux, 30/10/2006, REsp 855739, Castro
Meira, 02/10/2006; REsp 861682, Humberto Martins, 17/10/2006;
REsp 878705, Humberto Martins, 18/10/2006; REsp 705580, João
Otávio de Noronha, 16/10/2006; AgRg no REsp 853990, José
Delgado,
16/10/2006;
REsp
773671,
Humberto
Martins,
10/10/2006; REsp 853880, Castro Meira, 29/09/2006; REsp
861262, Eliana Calmon, 26/09/2006; Resp 854316, Eliana Calmon,
26/09/2006; REsp 874630, Humberto Martins, 02/10/2006; REsp
867507, Humberto Martins, 02/10/2006; REsp 857562, Humberto
Martins,
02/10/2006;
REsp
854283,
Humberto
Martins,
18/09/2006; REsp 851760, Teori Albino Zavascki, 11/09/2006;
REsp 837591, José Delgado, 11/09/2006; REsp 850813, Humberto
Martins, 05/09/2006; EDcl no REsp 819399, Luiz Fux, 31/08/2006;
REsp 852084, Humberto Martins, 31/08/2006; EREsp 770969, José
Delgado, 21/08/2006; EREsp 787101, Luiz Fux, 14/08/2006; REsp
807863,
Luiz
Fux,
01/08/2006;
REsp
775233,
Luiz
Fux,
01/08/2006; REsp 771616, Luiz Fux, 01/08/2006; REsp 814076,
Luiz Fux, 01/08/2006; REsp 815277, Eliana Calmon, 02/08/2006;
REsp 832935, Teori Albino Zavascki, 30/6/2006; REsp 824164,
João Otávio de Noronha, 28/06/2006; AgRg no Ag 749477,
Francisco
Falcão,
01/06/2006;
MC
11120,
José
Delgado,
08/06/2006; REsp 820674, Eliana Calmon, 14/06/2006; REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004977-03.2014.8.26.0242-Igarapava - Voto no 28120
10
697857, Franciulli Netto, 31/05/2006; REsp 735378, Francisco
Falcão, 08/06/2006; REsp 814739, Eliana Calmon, 30/05/2006;
REsp 827133, Teori Albino Zavascki, 29/05/2006; REsp 811552,
Luiz Fux, 29/05/2006; REsp 824381, Luiz Fux, 29/05/2006; AgRg
no Ag 672413, José Delgado, 29/05/2006; AgRg no REsp 818920,
Francisco Falcão, 25/05/2006; AgRg no Ag 738560, José Delgado,
22/05/2006; REsp 746781, Teori Albino Zavascki, 22/05/2006;
REsp 824406, Teori Albino Zavascki, 18/05/2006; AgRg no REsp
819049, Francisco Falcão, 15/05/2006; AgRg no REsp 795921,
João Otávio de Noronha, 03/05/2006; REsp 819010, José Delgado,
02/05/2006; REsp 806765, Teori Albino Zavascki, 02/05/2006;
REsp 809804, João Otávio de Noronha, 25/04/2006; REsp 769630,
Francisco Falcão, 02/05/2006; REsp 806822, João Otávio de
Noronha, 25/04/2006; REsp 439833, Denise Arruda, 24/04/2006;
AgRg no REsp 800878, Francisco Falcão, 10/4/2006; REsp 768184,
Francisco Peçanha Martins, 21/03/2006; REsp 804405, José
Delgado,
03/04/2006;
AgRg
no
REsp
750738,
Luiz
Fux,
27/03/3006;
REsp
770429,
Francisco
Peçanha
Martins,
06/03/2006; REsp 756162, Francisco Falcão, 06/03/2006; REsp
737382, Francisco Peçanha Martins, 13/02/2006; REsp 796215,
José Delgado, 01/02/2006; AgRg no Ag 701577, João Otávio de
Noronha,
19/12/2005;
REsp
773657,
Francisco
Falcão,
19/12/2005; REsp 715974, Luiz Fux, 28/11/2005; REsp 723214,
Teori Albino Zavasckim 21/11/2005; EDcl no REsp 699495, Luiz
Fux, 14/11/2005; REsp 64244, Luiz Fux, 14/11/2005; REsp
748188, Teori Albino Zavascki, 14/11/2005; AgRg no REsp
757012, Luiz Fux, 24/10/2005; AgRg no REsp 654580, Francisco
Falcão, 17/10/2005; REsp 771537, Eliana Calmon, 03/10/2005;
REsp 689587, Franciulli Netto, 12/09/2005; REsp 702786,
Franciulli Netto, 12/09/2005; AgRg no Ag 645746, João Otávio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004977-03.2014.8.26.0242-Igarapava - Voto no 28120
11
Noronha, 05/09/2005; REsp 699495, Luiz Fux, 05/09/2005; REsp
704830, Franciulli Netto, 05/09/2005; AgRg no REsp 727983,
Francisco Falcão, 05/09/2005; REsp 699550, Luiz Fux, 29/8/2005;
AgRg no REsp 736952, Francisco Falcão, 29/08/2005; AgRg no
REsp 747646, José Delgado, 29/08/2005; REsp 759684, Teori
Albino Zavascki, 22/08/2005; REsp 527356, Eliana Calmon,
15/08/2005; REsp 656838, João Otávio de Noronha, 20/06/2005;
AgRg no REsp 690483, José Delgado, 06/06/2005; REsp 684646,
Luiz Fux, 30/05/2005; AgRg no REsp 718011, José Delgado,
30/05/2005; REsp 684.646, Luiz Fux, 05/05/2005; AgRg no REsp
690.483, José Delgado, 19/04/2005; REsp 658.323, Luiz Fux,
03/02/2005; REsp 656.979, Castro Almeida, 16/11/2004; REsp
656.296, Francisco Falcão, 21/10/2004; AGRg na STA 83, Edson
Vidigal, 25/10/2004; REsp 662.033, José Delgado, 28/09/2004;
RMS 17425, Eliana Calmon, 14/09/2004; AgRg no AG 580.424,
Teori Albino, Zavascki, 02/09/2004; REsp 625.329, Luiz Fux,
03/08/2004; REsp 507.205, José Delgado, 07/10/2003; REsp
430.526, Luiz Fux, 01/10/2002; RMS 13.452, Garcia Vieira,
13/08/2002; REsp 212.346, Franciulli Netto, 09/10/2001; REsp
195.159, Milton Luiz Pereira, 04/10/2001; RMS 11.129, Francisco
Peçanha
Martins,
02/10/2001;
RMS
5.986,
Laurita
Vaz,
09/10/2001; REsp 325.337, José Delgado, 21/06/2001; RMS
11.183, José Delgado, 22/08/2000; AgRg no AG 253.938, José
Delgado, 07/12/1999; AgRg no AG 246.642, Garcia Vieira,
28/09/1999;
REsp
93.658,
Francisco
Peçanha
Martins,
25/05/1999; REsp 57.869, Hélio Mosimann, 26/05/1998; REsp
127.604, Garcia Vieira, 18/12/1997, dentre outros.
O Tribunal Federal de Recursos da 4a Região também adotou o
posicionamento ora referido. Confira-se RTs 822/408 e 821/423.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004977-03.2014.8.26.0242-Igarapava - Voto no 28120
12
A mesma trilha é compartilhada também por este Egrégio Tribunal
de Justiça de São Paulo nos Agravos de Instrumento n.
418.222-5/4-00 - Santo André - 8a Câmara de Direito Público
Relator: Paulo Travain
22.06.2005; Agravo de Instrumento n.
417.297-5/8-00
Santo André
8a Câmara de Direito Público,
Relator: Paulo Travain
22.06.2005; Agravo de Instrumento n.
397.183-5/4 - São Paulo - 8a Câmara de Direito Público - Relator:
Celso Bonilha - 19.01.05; Agravo de Instrumento n. 394.926-5/4 -
São Paulo - 9a Câmara de Direito Público - Relator: Sidnei Beneti -
15.12.04; Apelação Cível n. 364.105-5/3 - São Paulo - 6a Câmara
de Direito Público - Relator: Evaristo dos Santos - 18.10.04;
Agravo de Instrumento n. 349.937-5/0 - Ribeirão Preto - 3a
Câmara de Direito Público - Relator: Gama Pellegrini - 25.05.04;
Apelação Cível n. 188.873-5/4 - São Paulo - 3a Câmara de Direito
Público - Relator: Gama Pellegrini - 25.05.04; Apelação Cível n.
244.478-5/9 - Ribeirão Preto - 3a Câmara de Direito Público -
Relator:
Magalhães
Coelho
-
11.05.04;
Apelação
Cível
n.
244.478-5/9 - Ribeirão Preto - 3a Câmara de Direito Público -
Relator: Magalhães Coelho - 11.05.04; Agravo de Instrumento n.
363.477-5/2 - São Paulo - 3a Câmara de Direito Público - Relator:
Gama Pellegrini - 04.05.04; Agravo de Instrumento n. 367.173-5/4
- São Paulo - 9a Câmara de Direito Público - Relator: Antonio Rulli -
14.04.04; Apelação Cível n. 150.723-5/8 - São Paulo - 3a Câmara
de Direito Público - Relator: Antonio Carlos Malheiros - 16.03.04;
Agravo de Instrumento n. 363.983-5/1 - São Paulo - 3a Câmara de
Direito Público - Relator: Peiretti de Godoy - 09.03.04; Agravo de
Instrumento n. 350.496-5/9 - São Paulo - 1a Câmara de Direito
Público - Relator: Roberto Bedaque - 02.03.04; Agravo de
Instrumento n. 359.232-5/0 - Batatais - 3a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004977-03.2014.8.26.0242-Igarapava - Voto no 28120
13
Público - Relator: Peiretti de Godoy - 03.02.04; Agravo de
Instrumento n. 350.472-5/0 - São Paulo - 3a Câmara de Direito
Público - Relator: Gama Pellegrini - 16.12.03; Agravo de
Instrumento n. 353.579-5/0 - Jundiaí - 8a Câmara de Direito
Público - Relator: Teresa Ramos Marques - 10.12.03; Agravo de
Instrumento n. 345.182-5/4-00 - São Paulo - 3a Câmara de Direito
Público - Relator: Peiretti de Godoy - 23.09.03; Agravo de
Instrumento n. 335.446-5/1 - São Paulo - 3a Câmara de Direito
Público "Julho/2003" - Relator: José Cardinale - 09.09.03; Agravo
de Instrumento n. 326.210-5/4 - Ribeirão Preto - 9a Câmara de
Direito Público - Relator: Antonio Rulli - 21.05.03; Agravo de
Instrumento n. 292.740-5/1 - Ribeirão Preto - 9a Câmara de
Direito Público - Relator: Antonio Rulli - 12.03.03; Mandado de
Segurança n. 298.623-5/1 - São Paulo - 9a Câmara de Direito
Público - Relator: Antonio Rulli - 12.02.03; Apelação Cível n.
159.781-5/7 - Araçatuba - 1a Câmara de Direito Público - Relator:
Roberto Bedaque - 11.02.03; Apelação Cível n. 161.026-5/2 -
Araçatuba - 8a Câmara de Direito Público - Relator: José Santana -
29.01.03; Agravo de Instrumento n. 313.048-5/4 - 9a Câmara de
Direito Público de Férias "Janeiro/2003" - Relator: Antonio Rulli -
24.01.03; Apelação Cível n. 276.843-5/4 - São Paulo - 1a Câmara
de Direito Público - Relator: Roberto Bedaque - 05.11.02; Apelação
Cível n. 117.232-5 - São Paulo - 9a Câmara de Direito Público -
Relator: Antonio Rulli - 19.06.02; Apelação Cível n. 152.837-5 -
São Paulo - 9a Câmara de Direito Público - Relator: Geraldo Lucena
- 12.06.02; Agravo de Instrumento n. 251.801-5 - São Paulo - 9a
Câmara de Direito Público - Relator: Antonio Rulli - 06.03.02;
Agravo de Instrumento n. 200.036-5/0 - Campinas - 3a Câmara de
Direito Público - Relator: Magalhães Coelho - 28.08.01; Agravo de
Instrumento n. 227.718-5 - São Paulo - 9a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004977-03.2014.8.26.0242-Igarapava - Voto no 28120
14
Público - Relator: Antonio Rulli - 08.08.01; Agravo de Instrumento
n. 235.903-5 - São Paulo - 9a Câmara de Direito Público - Relator:
Antonio Rulli - 31.07.01; Agravo de Instrumento n. 205.240-5/8 -
São Paulo - 9a Câmara de Direito Público - Relator: Antonio Rulli -
14.03.01; Agravo de Instrumento n. 254.407-5 - São Paulo - 7a
Câmara de Direito Público - Relator: Torres de Carvalho -
18.02.02; Agravo de Instrumento n. 199.313-5 - São Paulo - 2a
Câmara de Direito Público - Relator: Corrêa Vianna - 06.02.01;
Embargos Infringentes n. 62.592-5 - São Paulo - 3a Câmara de
Direito Público - Relator: Magalhães Coelho - 07.11.00; Agravo de
Instrumento n. 160.327-5 - São Paulo - 1a Câmara de Direito
Público - Relator: Demóstenes Braga - 11.04.00; Apelação Cível
n.101.345-5 - Santos - 8a Câmara Janeiro/2000 de Direito Público
- Relator: Torres de Carvalho - 26.01.2000; Agravo de Instrumento
n. 134.507-5 - São Paulo - 1a Câmara de Direito Público - Relator:
Demóstenes Braga - 09.11.99; Apelação Cível n. 66.023-5 - São
Paulo - 1a Câmara de Direito Público - Relator: Demóstenes Braga
- 20.04.99; Apelação Cível n. 54.511-5 - Araçatuba - 8a Câmara de
Direito Público - Relator: Teresa Ramos Marques - 10.02.99;
Agravo de Instrumento n. 99.546-5 - São Paulo - 8a Câmara de
Direito Público - Relator: José Santana - 03.03.99; Agravo de
Instrumento n. 40.445-5 - Santos - 8a Câmara de Direito Público -
Relator: Antonio Villen - 21.05.97 e no Agravo de Instrumento n.
22.239-5 - São Paulo - 8a Câmara de Direito Público - Relator:
Felipe Ferreira - 18.12.96.
Este Julgador, de outra parte, em estrita observância à dicção
constitucional, vem reiteradamente afirmando esse dever do
Estado de assistência à saúde, conforme se pode verificar nos
seguintes julgados: Agravo de Instrumento n. 422.687-5/0-00 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004977-03.2014.8.26.0242-Igarapava - Voto no 28120
15
Jaú; Agravo de Instrumento n. 423.589-5/0-00 Franca; Agravo
de Instrumento n. 428.464-5/6 - São Paulo; Agravo de
Instrumento
n.
436.153-5/0-00

São
Paulo;
Agravo
de
Instrumento n. 436.247-5/0-00
Votuporanga; Apelação n.
236.944-5/2-00 Araçatuba; Apelação n. 240.131-5/7-00 Bauru;
Agravo de Instrumento n. 443.544-5/1-00
Jaú; Apelação n.
248.438-5/6-00
Araçatuba; Apelação n. 379.944-5/6-00

Campinas; Apelação n. 379.960-5/9-00 Araçatuba; Apelação n.
391.450-5/0-00

Araçatuba;
Agravo
de
Instrumento
n.
448.959-5/1-00
São Paulo; Apelação n. 379.994-5/3-00

Campinas; Apelação n. 380.677-5/0-00 São Paulo; Apelação n.
380.903-5/2-00 São Paulo; Apelação n. 387.486-5/9-00 São
Paulo;
Apelação
n.
388.161-5/3-00

Jales;
Apelação
n.
396.450-5/6-00
São Paulo; Apelação n. 396.798-5/3-00

Santos; Apelação n. 399.005-5/8-00
São Paulo; Apelação n.
399.034-5/0-00 São Paulo; Apelação n. 452.535-5/1-00 São
Paulo; Apelação n. 309.778-5/0-00
Araçatuba; Apelação n.
423.162-5/1-00

Birigui;
Apelação
n.
423.865-5/0-00

Araçatuba.
Ressalte-se que o Judiciário não está agindo de forma arbitrária;
tampouco está havendo usurpação das funções de um Poder sobre
as de outro. Na realidade, ao Judiciário cabe aplicar a lei,
interpretando-a, e é isto o que ocorre na hipótese dos autos. A
pretensão do apelado é ver o Estado compelido a cumprir o dever
constitucional de preservar a saúde dos indivíduos (art. 196 da CF).
Neste sentido, não se trata de privilégios, de subversão de
princípios constitucionais, tampouco de ignorar o princípio da
separação dos Poderes (art. 2o da CF), mas, sim, de evitar o risco
de agravamento da situação de saúde do impetrante, mediante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004977-03.2014.8.26.0242-Igarapava - Voto no 28120
16
concessão de medida que tem previsão constitucional.
Quanto à situação econômica da autora, os fundamentos trazidos à
sentença não merecem prosperar. Mesmo que a autora possuísse
condições de arcar com o tratamento, é importante ter em mente
que o direito de saúde não está condicionado a inequívoca
demonstração da parte da ausência de recursos financeiros.
Além disso, como bem destacado pelo parquet:
“Ao contrário da argumentação esgrimida pela
Apelada, a renda da Autora (ora Apelante) não é
satisfatória e, mesmo não se tratando de um
medicamento de alto custo, ela não ostenta
condição econômica de arcar com o custo do
tratamento. Da remuneração comprovada nos
autos (R$ 810,25 por mês), 'tirando todos os
gastos
básicos'
nada
lhe
resta
de
'remanescente'.”
A propósito, há também precedente do Colendo Supremo Tribunal
Federal, no qual ficou assentado que:
O direito à saúde
além de qualificar-se como
direito fundamental que assiste a todas as
pessoas representa consequência constitucional
indissociável do direito à vida. O Poder Público,
qualquer que seja a esfera institucional de sua
atuação no plano da organização federativa
brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao
problema da saúde da população, sob pena de
incidir, ainda que por omissão, em censurável
comportamento inconstitucional. O direito público
subjetivo à saúde traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja
integridade deve velar, de maneira responsável, o
Poder Público (federal, estadual ou municipal), a
quem incumbe formular
e implementar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004977-03.2014.8.26.0242-Igarapava - Voto no 28120
17
políticas sociais e econômicas que visem a
garantir
a
plena
consecução
dos
objetivos
proclamados no art. 196 da Constituição da
República (v. RE no 273.834, relator Ministro Celso de
Mello).
À vista do exposto, de rigor o provimento do recurso, a fim de
julgar procedente a presente demanda, condenando a ré Fazenda
do Estado de São Paulo também ao fornecimento do medicamento
GALVUS 100mg, na quantidade indicada, mediante a apresentação
de prescrição médica, sob pena de multa.
Em razão da inversão da sucumbência, deverá a apelada Fazenda
do Estado de Sâo Paulo responder pelo pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados por apreciação
equitativa em R$ 1.000,00, na forma do art. 85, §8o do Código de
Processo Civil de 2015.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado do julgado. A leitura do acórdão
permite ver cristalinamente o porquê do decisum, sendo, pois, o
que basta para o respeito às normas de garantia do Estado de
Direito, entre elas a do dever de motivação (CF, art. 93, IX).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004977-03.2014.8.26.0242-Igarapava - Voto no 28120
18
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER,
DJ 08.05.2006 p. 240).
Daí porque, em tais termos, dá-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator